Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749765-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TATIANA LOBATO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do procedimento comum no 0707767-75.2025.8.07.0010, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 254713992): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por TATIANA LOBATO SILVA em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB visando, em síntese, a autorização/custeio e, na urgência, o bloqueio de quantia para viabilizar sessão de quimioterapia/imunoterapia (Pembrolizumabe/Keytruda), além de exames e insumos correlatos. Por meio da petição de ID 254671041 trata de pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela autora Tatiana Lobato Silva, em razão do descredenciamento da clínica CETTRO durante o tratamento oncológico, sem qualquer comunicação prévia, o que configura grave violação à legislação da saúde suplementar. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para determinar que as Rés sejam imediatamente intimadas e, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, comuniquem à clínica CETTRO ONCOCLÍNICAS a autorização para realização da sessão de quimioterapia e imunoterapia da Autora, já agendada para o dia 30.10.2025, garantindo a continuidade do tratamento médico conforme protocolo de tratamento prescrito e subsidiariamente seja autorizada a transferência do valor já sequestrado nos autos, no montante de R$ 44.272,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), conforme orçamentos juntados em IDs 252760066, 252760067 e 252760068 , com destinação direta à clínica CETTRO ONCOCLÍNICAS, na conta bancária já informada nos autos, em ID 252758329, a fim de garantir a continuidade e integralidade do tratamento médico oncológico da Autora, impedindo novo dano irreversível à sua saúde. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. A conduta da operadora AMIL, ao descredenciar a clínica responsável pela imunoterapia da autora, sem comunicação prévia, afronta diretamente o disposto na Resolução Normativa ANS no 585/2023, que regulamenta os critérios para alteração da rede assistencial hospitalar. Nos termos do art. 6o da RN no 585/2023, é permitido à operadora realizar substituição de entidade hospitalar somente se forem equivalentes e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com antecedência mínima de 30 dias, conforme previsto no art. 17 da Lei no 9.656/1998. Além disso, o art. 21 da RN no 585/2023 impõe o dever de comunicação individualizada ao beneficiário titular do plano, especialmente quando a alteração ocorrer no município de residência do beneficiário, como é o caso dos autos. A operadora não apenas descumpriu o dever de comunicação, expondo a autora a ficar sem o tratamento médico. Tal conduta é inadmissível, sobretudo diante da vulnerabilidade da autora, que se encontra em tratamento oncológico ativo, com prescrição médica urgente para imunoterapia. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que o descredenciamento de prestador durante tratamento em curso, sem comunicação prévia e sem garantia de continuidade assistencial, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Senão vejamos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ENTIDADE HOSPITALAR. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998).3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão atacado implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.032.930/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) (Grifamos). No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. REJEITADA. MÉRITO. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR. REQUISITOS. NÃO OBSEVARDOS. ASTREINTES. DEVIDA. PRAZO. RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela para assegurar a continuidade do acompanhamento pré-natal da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em manter o atendimento da agravada em hospital descredenciado, bem como verificar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A jurisprudência dominante é no sentido de que a responsabilidade é solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade afastada. 4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4.1. No caso dos autos configurada a probabilidade do direito da agravada, necessário o indeferimento da tutela de urgência. 5. O artigo 17 da lei de planos de saúde estabelece a possibilidade de substituição da entidade hospitalar por outra equivalente mediante comunicação aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 5.1. No caso em análise, o descredenciamento do hospital onde a agravada realizava o pré-natal não está esclarecido se tratou de substituição ou redimensionamento por redução. Além disso, não há comprovação da comunicação individualizada aos consumidores.5.2. Nessa linha, necessário o reconhecimento do dever de manutenção da cobertura até esclarecimento da situação. 6. A multa estabelecida apresenta-se razoável e o prazo exequível, considerando as possibilidades dos agravantes e a condição de urgência da agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, recursos não providos. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019. Lei no 9.656/98, art. 17. Resolução ANS no 585/2023, art. 9o, 21. CPC, art. 537 Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no 1678040 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível. Acórdão no 1370396 da Relatoria do Desembargadora Cesar Loyola na 2a Turma Cível. (Acórdão 2049545, 0731894-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) (Grifamos). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés o IMEDIATO RECADASTRAMENTO DA CLÍNICA CETTRO ONCOCLÍNICAS ou que a parte ré autorize a realização da sessão de quimioterapia já agendada para o dia 30/10/2025, em 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação pessoal, sob pena de incidir multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hora de atraso, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na forma e conforme parâmetros já fixados na decisão de ID 245256129. Mantém-se a autorização de sequestro via SISBAJUD caso, atingido o limite, permaneça o descumprimento. Para afastar as incertezas quanto à intenção das rés em descumprirem a decisão liminar, determino a imediata expedição de mandado de intimação para ambas as requeridas, determinando o imediato recadastramento DA CLÍNICA CETTRO ONCOCLÍNICAS ou autorize as guias dos procedimentos necessários. Devem cumprir a decisão em no máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O(A) Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência deve certificar o exato horário em que as rés foram intimadas. Passados 24 (vinte e quatro) horas da intimação, na hora seguinte passará a incidir multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A multa terá nova incidência a cada hora de atraso, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Atingido o limite, sem notícias de cumprimento, promova-se o sequestro dos valores nas contas de ambas as requeridas via SISBAJUD até o limite mencionado. O valor permanecerá bloqueado até a completude do tratamento da autora ou até decisão em contrário. Para fins de coerência decisória e de exaurimento do perigo, assento que a presente ordem visa assegurar o comparecimento da autora à sessão de quimioterapia agendada para 30/10/2025, não podendo haver qualquer interrupção do tratamento por ato das rés. Oficie-se a ANS com cópia das decisões de ID's 242205836, 245256129, 246263463, 252792606, 253830877 e presente decisão. DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Nas suas razões recursais (ID 78317054), afirma que o plano de saúde da autora está devidamente ativo, sendo que jamais foi cancelado o plano da agravante, bem como não suspendeu o custeio do fármaco requerido na exordial. Argumenta que as alegações de descumprimento da ordem judicial são infundadas, diante do cumprimento integral da liminar. Defende, assim, que deverá ser afasta a aplicação da multa, sob pena de enriquecimento ilícito. Aduz que o medicamento solicitado é de uso off-label, não previsto para a patologia da autora, tampouco incluído no rol da ANS para essa indicação. Acrescenta que a Lei no 9.656/98 e a RN no 465/2021 da ANS permitem a exclusão de cobertura para tratamentos experimentais ou uso off-label, sendo vedada a imposição de custeio nesses casos. Salienta que a bula do Keytruda prevê indicações específicas, não abrangendo a doença da autora, e que não há recomendação da CONITEC nem comprovação científica da eficácia para o caso concreto. Argumenta que a decisão fixou multa excessiva e desproporcional, que pode ensejar enriquecimento sem causa. Invoca o art. 537, §1o, do CPC e jurisprudência do STJ (Tema 706) para sustentar a possibilidade de redução ou exclusão das astreintes, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência. Postula, ainda, que seja afastada ou reduzida a multa cominatória. O preparo foi recolhido em dobro, conforme determinação judicial (IDs 78367820 e 78708284). É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento impugnado foi deferida na decisão proferida em 09/07/2025, conforme ID 242205836, na origem. Todavia, a agravante citada e intimada não interpôs o recurso cabível. Desse modo, a questão do fornecimento do medicamento em tutela de urgência não poderá ser revista neste recurso. Dessa forma, o presente recurso limitar-se-á ao exame da impugnação relativa à multa aplicada Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, verifico que não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora